Tribunal: TJDFT
Processo: 0023610-02.2012.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios suficientes de materialidade e autoria. Prisão preventiva. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que impronunciou o apelado pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e corrupção de menores.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há indícios suficientes de que o apelado foi um dos autores do crime de homicídio; e (ii) se presentes os requisitos para que seja restabelecida a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).
4 – Na pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate. E constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação.
5 – É possível a pronúncia com fundamento em indícios colhidos na fase de investigação, desde que corroborados pelas provas produzidas em juízo. Existindo indícios suficientes da materialidade e da autoria do crime, sobretudo pelo depoimento da companheira da vítima, na delegacia - testemunha ocular morta no curso da ação penal - confirmado, em juízo, pelo agente de polícia que participou das investigações, deve ser o acusado pronunciado e submetido ao crivo do conselho de sentença.
6 - Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) diante da gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva do apelado e risco de frustrar a aplicação da lei penal, restabelece-se a prisão preventiva, revogada na decisão que impronunciou o apelado.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II, IV, e art. 29; CPP, arts. 312, 313, I, 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 180144, 2a Turma, Rel. Ministro Celso de Mello, julgado em 10.10.20; STJ, HC 589270/GO, 6a Turma, julgado em 23.2.21; AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13.4.20; TJDFT, acórdão 1291692, 00063988320178070005, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8.10.20; acórdão 1739353, 0711565-07.2021.8.07.0003, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3.8.23.